Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado nas imediações de unidade policial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se possível reduzir a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação típica de traficância com usuário que, abordado na posse de “crack”, confirmou tê-la adquirido no local -, bem como a apreensão, na posse do réu e imediações, de diversas porções da mesma droga, acondicionadas em embalagens semelhantes às encontradas com o usuário, além de dinheiro e filmagens registradas durante campana, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. O fato de o réu responder a ação penal em curso não impede seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 nem justifica fração menor de redução da pena.
5. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
6. Apelações não providas.
___________________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.139.